Tribunal: STF
Processo: RE 82948
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVENTOS DA INATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO A ADICIONAL CRIADO POR LEI POSTERIOR A PASSAGEM DO
FUNCIONÁRIO A INATIVIDADE, A FALTA DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL OU
DE NECESSARIA REVISÃO DE PROVENTOS, NOS TERMOS DO ART. 102, PAR 1,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.